Tribunal: TJBA
Processo: 0374743-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0374743-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY COSTA GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): FLORIMAR DOS SANTOS VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário em razão de doenças ocupacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, considerando as alegações sobre agravamento de doenças ocupacionais e supostas contradições no laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou obter novo julgamento. 4 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos. 5 - Não há omissão no julgado, que considerou expressamente que a perícia médica judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora não apresenta incapacidade total para o trabalho, estando apta com restrições preventivas para a atividade de trabalho para qual foi readaptada. 6 - Tampouco se verifica contradição no julgado, pois o fato de o perito ter reconhecido redução parcial da capacidade produtiva não implica incapacidade total para o trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente que a autora já recebe. 7 - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não podendo o parâmetro da contrariedade ser externo, como outro acórdão ou prova. 8 - A embargante pretende substituir o entendimento do expert judicial, conclusivo e coerente, pelos laudos de seus assistentes técnicos, o que não se mostra possível pela via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10/05/2016; STJ, REsp 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0374743-36.2013.8.05.0001, em que figura como Embargante ROSEMARY COSTA GONÇALVES DE SOUZA e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça